Tribunal: TJSP
Processo: 1042215-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Município de Campinas – IPTU, exercícios de 2009 a 2015 – Ausência de previsão na PGV – Parcial procedência da demanda – Base de cálculo fixada por meio de mero ato administrativo – Imóvel não indicado na Planta Genérica de Valores – Afronta ao princípio da legalidade – Exegese dos arts. 150,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Município de Campinas – IPTU, exercícios de 2009 a 2015 – Ausência de previsão na PGV – Parcial procedência da demanda – Base de cálculo fixada por meio de mero ato administrativo – Imóvel não indicado na Planta Genérica de Valores – Afronta ao princípio da legalidade – Exegese dos arts. 150, I, da Constituição Federal e 97, IV do CTN – Precedentes jurisprudenciais – Repetição de indébito - Possibilidade – Adimplemento que não se traduz como anuência sob pena de suprimir o direito de questionar lançamento eivado de vício - Juros computados a partir do trânsito em julgado - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000830839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042215-59.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
A.A.F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor, prejudicado o do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114
Apelante/Apelado: A.a.f. Empreendimentos Imobiliários, Investimentos e
Participações Ltda
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 18426/2020
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Município de
Campinas – IPTU, exercícios de 2009 a 2015 – Ausência
de previsão na PGV – Parcial procedência da demanda –
Base de cálculo fixada por meio de mero ato administrativo
– Imóvel não indicado na Planta Genérica de Valores –
Afronta ao princípio da legalidade – Exegese dos arts. 150,
I, da Constituição Federal e 97, IV do CTN – Precedentes
jurisprudenciais – Repetição de indébito - Possibilidade –
Adimplemento que não se traduz como anuência sob pena
de suprimir o direito de questionar lançamento eivado de
vício - Juros computados a partir do trânsito em julgado -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDO O
RECURSO DO MUNICÍPIO.
Trata-se de ação declaratória de relação jurídico-
tributária cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por A.A.F.
Empreendimentos Imobiliários, Investimentos e Participações Ltda. contra o
Município de Campinas, objetivando o reconhecimento de nulidade dos
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2011, lançados
retroativamente em 2012, bem como dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e
2015, relativos ao imóvel de sua propriedade com a repetição dos valores
que quitou, referentes aos lançamentos dos exercícios de 2014 e 2015.
A r. sentença (fls. 672/675) julgou parcialmente
procedente o pedido, para declarar a nulidade dos lançamentos referentes
aos exercícios 2009 a 2013. Ante a sucumbência parcial foi condenada a
Fazenda ao pagamento de dois terços das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dos
lançamentos dos exercícios 2009 a 2013, monetariamente atualizados
desde o ajuizamento. Foi condenada ainda a requerente ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
3
um terço das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor dos lançamentos dos exercícios
2014 e 2015, monetariamente atualizados desde o ajuizamento.
Inconformada,
apela
a
autora
pugnando
pelo
reconhecimento da nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, com a consequente repetição dos valores pagos mediante a
compensação dos valores ou a restituição do indébito, monetariamente
atualizado desde a data de cada pagamento, acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (fls. 677/688).
O Município, por seu turno, pleiteia reforma do quanto
decidido noticiando regularidade dos lançamentos que efetuou entre 2009 a
2013, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (fls. 730/751).
Recursos regularmente processados, oferecidas as
contrarrazões de fls. 693/729 e 754/760.
É O RELATÓRIO.
A controvérsia cinge-se aos lançamentos de IPTU
incidentes sobre o imóvel de propriedade do autor, situado no Loteamento
denominado Residencial Jaguari, situado no Distrito de Paz de Sousas, no
Município e Comarca de Campinas, cadastrado no Código Cartográfico no
4153.64.45.0734.00000.
No caso dos autos, o valor venal atribuído ao imóvel
em comento não se encontra no mapa de valores anexo à Lei no
12.446/2005, que aprovou a Planta Genérica de Valores do Município de
Campinas. De acordo com a legislação local, a base de cálculo do IPTU
para imóveis em situação assemelhada à do autor, não incluídos na Planta
Genérica De Valores anexa à Lei no 12.446/05 poderia ser apurada por
meio de laudo técnico da Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do
Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de
Finanças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Tal procedimento, contudo, não se coaduna com a
previsão constante do art. 148 do CTN. Revela-se descabido por configurar
definição de base de cálculo sem a elaboração de legislação
correspondente, valendo frisar que a Planta Genérica de Valores aprovada
em 2005 não contemplava os lotes do condomínio residencial em que se
situa o imóvel de propriedade do autor.
Oportuna, no caso em tela, a transcrição parcial de
decisão proferida em situação análoga, envolvendo a Municipalidade-
apelante, referente a imóvel situado no aludido condomínio: “Para a
alteração do valor venal dos imóveis, com majoração da base de cálculo do
IPTU é indispensável a preexistência de lei, em sentido estrito, sendo que
qualquer alteração, mesmo que por meio da individualização de uma gleba
em lotes, especificando o preço médio a construção por metro quadrado,
segundo os diversos tipos especificados, e a atualização do valor venal em
valor superior ao índice oficial de atualização monetária, por meio de
avaliação, levantamento imobiliário ou mesmo de decreto municipal, viola o
art. 150, I, da CF/88, e o art. 97 do CTN...”. (Apelação no
1039868-24.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fortes Muniz, j. em 07/02/2019).
No mesmo sentido o entendimento perfilhado por esta
Câmara em casos provenientes da mesma Comarca:
Apelação. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015. Alegação de impossibilidade de
cobrança do tributo por ausência de inclusão do imóvel na Planta
Genérica de Valores. Sentença que julgou procedente a ação,
para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios
de 2014 a 2015 que recaem sobre o imóvel de propriedade do
autor. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Entendimento da
Câmara no sentido de que ante a ausência do imóvel na planta
genérica de valores a exação viola o princípio da legalidade
tributária. Base de cálculo do IPTU que deve corresponder ao
valor venal fixado pela municipalidade em Planta Genérica de
Valores, aprovada por lei. Ausência de lei que autorize a
incidência de IPTU sobre o imóvel indicado na petição inicial.
Limitação do poder de tributar imposta pelo art. 150, I, da CF e
art. 97, II do CTN. Precedentes. Sentença mantida. Majoração
dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (Apelação 1004040-64.2017.8.26.0114, rel. des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Ricardo Chimenti, j. em 28.07.2020).
Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária cumulada com pedido anulatório do débito fiscal. IPTU
dos exercícios de 2011 A 2013. A sentença julgou a ação
procedente e deve ser mantida diante do vício de ilegalidade na
majoração da base de cálculo tributária por laudo técnico
elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do
município réu. O princípio da legalidade assinala ser vedado exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O Código Tributário
Nacional, em seu artigo 97, inciso IV, também preceitua competir
apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua
base de cálculo”. Não subsiste, portanto, a tese fazendária de que
houve apenas adequação dos valores lançados. Logo, não há
como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pelo
Município recorrente, pois a majoração da base de cálculo do
IPTU, por implicar em aumento de tributo, está adstrita à
existência de lei. Nega-se provimento ao apelo fazendário,
majorando-se a verba honorária outrora fixada, de 10% para 11%
sobre
o
valor
atualizado
da
causa.
(Apelação
1039889-29.2019.8.26.0114, Rel. Des. Beatriz Baga, j. em
12.05.2020)
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - Demanda visando à
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no que
tange ao IPTU dos exercícios de 2009 a 2015, uma vez que os
referidos lançamentos foram feitos sem que houvesse previsão na
Planta Genérica de Valores, o que contraria o princípio da
legalidade Cabimento - Atribuição do valor venal do tributo em
testilha por meio de ato administrativo e não de lei, como deveria -
Flagrante violação ao princípio da legalidade tributária - Vasto
entendimento jurisprudencial a respeito - Impossibilidade de se
efetuar qualquer cobrança enquanto não estiver o bem inserido na
Planta Genérica de Valores - Recurso desprovido. (Apelação n.
1018306-90.2016.8.26.0114, Rel. Des. WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, j. em 29.08.2019).
De igual modo, o E. STF:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4.
IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de
lei em sentido formal. 5. Atualização monetária.
Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do
IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a
atualização, por ato do Executivo, em percentual
superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário
não provido (RE 648245, Relator(a): Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, j. em 01/08/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Impõe-se reconhecer, portanto, a irregularidade dos
lançamentos questionados, determinando-se, por conseguinte, a repetição
dos valores indevidamente recolhidos, relativos aos exercícios de 2014 e
2015.
Nesse sentido, reputo descabida a preliminar relativa
à prescrição. Entendimento em sentido contrário ensejaria a validação de
ato nulo, mantida a prevalência de seus efeitos a despeito da inobservância
de requisitos essenciais de validade. Como se não bastasse, oportuna a
transcrição da legislação de regência, que ao tratar da repetição de tributos
indevidamente recolhidos, assim define:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no §
4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou
da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
Como se vê, inexiste amparo para o entendimento no
sentido de que o adimplemento de tributo indevido importaria em anuência
tácita. Referido argumento constitui afronta ao ordenamento, que assegura
ao contribuinte a repetição de valores indevidamente recolhidos, tal como
se verifica no caso dos autos.
Os juros incidirão a partir do trânsito em julgado, e não
da citação, conforme dispõem expressamente o CTN (art. 167, parágrafo
único) e a súmula 188 do STJ, in verbis: “os juros moratórios, na repetição
do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
A correção monetária será computada a partir de cada
desembolso, consoante orientação predominante dos tribunais pátrios,
utilizando-se como índice o mesmo adotado pelo Fisco na cobrança de
tributos cujo pagamento esteja atrasado, em atenção ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042215-59.2019.8.26.0114 -Voto no
7
isonomia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
o Município, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
reconhecendo-se a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, determinando-se a repetição dos valore indevidamente
recolhidos. Sucumbente a Municipalidade, condeno-a ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o valor da causa,
observado o quanto disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator